Tribunal: STF
Processo: RE 1315158
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO NO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO: TEMA 161 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A AFASTAR DIREITO À NOMEAÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:
    “MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO - CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E POSSE – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE À OMISSÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O objeto desta ação mandamental diz respeito à análise acerca da existência de direito líquido e certo do impetrante à nomeação e posse no cargo de Médico Pneumologista, da Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul. 2. O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas em edital, como na hipótese, não possui simples expectativa, mas direito mesmo e completo à nomeação e posse. 3. Na espécie, foi disponibilizada 1 vagas para o cargo de Médico Pneumologista, da Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul, em que o impetrante restou aprovado na 1ª colocação. O ato da Administração é, neste caso, vinculado, de modo que a omissão da autoridade coatora em efetuar a nomeação do impetrante dentro do prazo de validade (expirado em 19/12/2018) constitui afronta ao princípio da legalidade. 4. É ilegal o ato omissivo da autoridade que realiza concurso público para provimento de vagas, o que faz pressupor a existência de dotação orçamentária própria e suficiente, e deixar transcorrer in albis o prazo de validade do concurso sem nomeação dos aprovados dentro do número de vagas ofertadas. 5. Segurança concedida, com o parecer” (fl. 221, vol. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 23-26, vol. 2).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. IV do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
    Assevera que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.099-RG, o Supremo Tribunal Federal teria decidido “que a nomeação afigura-se direito subjetivo do candidato aprovado dentro do número de vagas prevista no edital. No entanto, restaram estabelecidas exceções a esse direito subjetivo, consubstanciadas em fatos supervenientes, imprevisíveis, graves e necessária” (sic, fl. 41, vol. 2).
    Ressalta que o Tribunal de origem “ignorou a situação de dificuldades financeiras pela qual perpassa a fundação estadual, bem como o atingimento do limite prudencial pelo Estado recorrente, tudo fartamente corroborado no mamdamus of writ, tudo sobejamente demonstrado por documentos públicos, que qualificam a exceção estabelecida no RE 598.099 (RG Tema 161)” (fl. 41, vol. 2).
    Salienta que “o v. acórdão recorrido deixou de levar em consideração os elementos apresentados pelo Estado, lastreados em documentos públicos, ignorando a realidade perpassada pelos entes públicos, deixando de manifestar-se expressamente sobre matérias que guardam influência no resultado do julgamento, já que caracterizadoras das exceções previstas no RE 598.099” (fl. 41, vol. 2).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.099-RG (Tema 161), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação”. Esta a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (DJe 3.10.2011).
    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:
    “O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sede de Repercussão Geral, que, em regra, a Administração Pública tem a obrigação de nomear os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital (RE 598099 / MS, Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Julgamento: 10/08/2011). (...)
    Restou estabelecido no julgamento deste RE que somente situações excepcionalíssimas poderiam eximir o Estado da obrigação de nomear o aprovado em concurso público dentro das vagas oferecidas em edital. (…)
    Note-se que estes requisitos elencados no voto devem ser simultâneos, não bastando a mera ocorrência de um ou dois deles. (…)
    A partir daí, incumbia à autoridade coatora comprovar a existência de circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a impossibilidade da nomeação, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação da impetrante, o que, no caso, não ficou demonstrado .
    Meras alegações do ente público, de que não possui condições financeiras para contratar, não subsistem, porquanto não correspondem à realidade verificada. Ademais, a simples alegação de indisponibilidade financeira, desacompanhada de elementos concretos, não retira a obrigação da Administração de nomear a impetrante. (…)
    Logo, tem-se que o impetrante comprovou o seu direito líquido e certo à nomeação, pois demonstrou a existência de vaga pura, bem como o interesse e a possibilidade de contratação pela Administração” (fls. 225-227, vol. 1).
    O exame da pretensão do recorrente quanto à caracterização de situação excepcional que autorizaria a não nomeação do candidato aprovado no número de vagas do concurso exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Direito à nomeação. Preterição comprovada pelo Tribunal de origem. 4. Acórdão em consonância com a tese fixada no tema 161, da sistemática de repercussão geral. Direito à nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital. 5. A conclusão do Tribunal a quo pela ausência de situação excepcional a afastar direito à nomeação e o enfrentamento das questões prévias à análise do mérito não prescindem do exame de normas locais que vinculam o instrumento convocatório. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279, 280 e 454 do STF. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido. Sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.004.381-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 598.099-RG/MS – CARACTERIZAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 995.230-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.4.2017).
    “GRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Acórdão em consonância com o entendimento consolidado no julgamento do RE 598.099/MS (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 161), acerca do direito à nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital. 2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.219.534-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.11.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. FATOS E PROVAS. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. O entendimento do Tribunal de origem está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que, após reconhecer a existência de repercussão geral da matéria no RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, entendeu que o candidato aprovado entre as vagas previstas no edital de concurso público possui direito subjetivo à nomeação ao cargo público. 2. Para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido no sentido de não estar caracterizada situação excepcional capaz de impedir a nomeação dos aprovados, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise das cláusulas editalícias que regem o concurso ora em debate, o que não tem lugar neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 3. Quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF, o STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF)” (RE n. 1.289.444-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora